Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727884-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 101379199 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, declarou satisfatório o valor depositado a título de purgação da mora, e, dentre outras pontos, determinou de restituição do bem no prazo de 5 ( cinco) dias, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “DADOS DO VEÍCULO: JEEP/RENEGADE - CHASSI: 988611151GK012502 - COR: BRANCA - ANO: 2015/2016 - PLACA: PAH5890 - RENAVAM: 01058982297. 1. Banco J. Safra S.A propôs ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo em desfavor de Adimar dos Passos Coimbra, partes qualificadas nos autos, aduzindo, em resumo, que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento; que a parte requerida ofertou como garantia, na forma de alienação fiduciária, o veículo descrito na inicial e, por fim, que a parte demandada se encontra em mora, conforme documento que instrui a inicial. 2. Este Juízo deferiu a liminar para apreensão do bem descrito na inicial (ID 95378432), devidamente cumprida (ID 98188609 e ID 98188610). 3. Na exordial, a parte autora apresentou os valores abaixo (ID 94953285 - Pág. 4) e atribuiu à causa o valor de R$ 36.230,67 (ID 94953285 - Pág. 14): *2.1.1) R$ 36.230,67 (trinta e seis mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) - saldo devedor em aberto (vencido e vincendo), atualizado até a data da propositura; 2.1.2) R$ 611,92 (seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos) - custas processuais; *2.1.3) R$ 0,00 - remoção e estadias (apurados após apreensão); 2.1.4) R$ 3.623,06 (três mil, seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) - honorários advocatícios.; 2.1.5) R$ 1.771,75 (hum mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) – IPVA e Licenciamento; (negritos o original). 4. O requerido, para purgar a mora, efetuou o depósito judicial da importância de R$ 36.230,67 (ID 97045608), valor este indicado pela parte autora na exordial (ID 94953285) como valor do débito (vencido e vincendo - ID 94953285 - Pág. 4). 5. Instada a se manifestar (ID 99632678), a parte autora não anuiu com o valor depositado (ID 100007864) e afirmou: "(...) o valor depositado em juízo pelo requerido, não condiz com a planilha acostada na petição de ID 97028953, pois os valores depositados não suprem todo o saldo devedor. Inicialmente o requerente informa discordar do valor depositado em juízo, visto que esse não corresponde ao valor total referente a purga de mora. (...)". (grifos e negritos no original) (ID 100007864 - Pág. 1). É o relato necessário. Decido. 6. À vista dos documentos de ID 97045609, ID 97324488 a ID 97324489 e ID 101314371 a ID 101314377, defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 7. O objeto da ação de busca e apreensão é a consolidação da posse plena do veículo alienado fiduciariamente nas mãos do credor e tem como pressuposto a mora debitoris. 8. Consoante estabelece o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei n. 10.931/2004, após deferida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário e, executada essa liminar, será aguardado o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor possa purgar a mora, pagando a "integralidade da dívida pendente". (2011 00 2 021337-9 AGI, Ralator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/03/2012, DJ 20/03/2012, pág. 84)". 9. A discussão reside no quantum depositado, uma vez que a parte autora afirma que o depósito efetuado não abrange a totalidade o débito vencido e vincendo. 10. Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e não pagas e das parcelas vincendas (CPC, art. 292, § 1o), bem como os encargos incidentes, efetuando-se os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida toma/tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida. 11. Como dito em linhas volvidas, na exordial, a parte autora apresentou os valores abaixo (ID 94953285 - Pág. 4) e atribuiu à causa o valor de R$ 36.230,67 (ID 94953285 - Pág. 14): *2.1.1) R$ 36.230,67 (trinta e seis mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) - saldo devedor em aberto (vencido e vincendo), atualizado até a data da propositura; 2.1.2) R$ 611,92 (seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos) - custas processuais; *2.1.3) R$ 0,00 - remoção e estadias (apurados após apreensão); 2.1.4) R$ 3.623,06 (três mil, seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) - honorários advocatícios.; 2.1.5) R$ 1.771,75 (hum mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) – IPVA e Licenciamento; (negritos o original). 12. O requerido, para purgar a mora, efetuou o depósito judicial da importância de R$ 36.230,67 (ID 97045608), valor este indicado pela parte autora na exordial (ID 94953285) como valor do débito (vencido e vincendo - ID 94953285 - Pág. 4). 13. Acresça-se que a atualização referida pela parte autora, ao afirmar que "(...) o valor depositado em juízo pelo requerido, não condiz com a planilha acostada na petição de ID 97028953, pois os valores depositados não suprem todo o saldo devedor. (...)" (ID 100007864 - Pág. 1) foi apresentada por meio da petição de ID 97028953, protocolizada em 08.07.2021, às 18h20. 14. O pagamento pelo requerido fora efetuado em 08.07.2021, às 18h07 (ID 97045608 - Pág. 2). 15. Logo, se a parte autora entende que o valor indicado por ela na inicial como valor total de débito vencido e vincendo não corresponde ao devido, é ônus que não pode, neste momento processual, recair sobre a parte requerida e tampouco impedir a restituição do veículo objeto da lide. 16. Tenho, pois, o depósito judicial realizado pela parte requerida como satisfatório para purga da mora da integralidade da dívida atinente ao contrato/cédula de crédito bancário de ID 94955548, entabulado entre as partes em 12.12.2019. 17. Restitua a parte autora ao requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, o veículo descrito na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 18. O termo de restituição lavrado deverá ser apresentado nos autos no prazo assinalado. 19. Certifique-se o eventual decurso do prazo para apresentação de contestação (ID 98188609). 20. Após, intime-se a parte autora para réplica/requerer o que entender de direito. 21. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para “especificação de provas”, devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 22. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 23. Proceda-se à retirada das restrições nas modalidades licenciamento e circulação do veículo objeto da lide, inseridas por meio do sistema RENAJUD, mantendo-se a restrição na modalidade transferência até julgamento definitivo da lide. 24. Como o valor depositado é controverso, deixo de determinar, por ora, a expedição de alvará de levantamento da importância em questão. 25. Intimem-se.” É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em uma análise bem superficial do recurso, percebe-se que a(s) questão(ões) debatida(s) na presente pretensão reformatória – a saber: de purgação da mora e restituição do bem – não se enquadrara(m) no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda(m) às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento, excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS CITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator